Tribunal: TJMT
Processo: 1010799-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010799-10.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Conselhos tutelares, Assistência Social, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), RICARDO ADER MIRANDA DE MORAES - CPF: 013.923.561-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA x JUÍZO DA INAFÂNCIA E JUVENTUDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONFLITO PROCEDENTE.

1 -
A Ação Civil Pública tem como objeto o questionamento acerca de eventuais irregularidades no processo d
e escolha dos candidatos à Conselheiro Tutelar no Município de Várzea Grande.

2. De acordo com o art. 131,
“caput”
da Lei nº 8069/90 (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

3. Considerando que os direitos da criança e do adolescente são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA. Importante destacar que o mesmo rol acima mencionado traz ainda como competência do juízo da infância e juventude, a hipótese de conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, conforme se pode observar no inciso V do mesmo dispositivo legal acima mencionado.

4. O fato de um dos Requeridos ter impetrado Mandado de Segurança junto à Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande não tem o condão, por si só, de gerar litispendência ou conexão com a presente Ação Civil Pública, pois no
mandamus
, o que o Impetrante busca é a tutela de um direito individual próprio.

5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da Ação Civil Pública nº 1010285-51.2020.811.0002, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente, pois o Conselho Tutelar é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente.

Logo, o juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, ora Suscitado, seria o competente para processar e julgar ações envolvendo discussão acerca de irregularidades no processo de escolha para Conselheiro Tutelar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 44901997).

O Suscitado prestou informações no Id. 45753454.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do incidente, conforme parecer acostado no Id. 46971480.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

A Ação Civil Pública nº 1010285-51.2020.811.0002 tem como objeto o questionamento acerca de eventuais irregularidades no processo de escolha dos candidatos à Conselheiro Tutelar no Município de Várzea Grande.

De acordo com o art. 131,
“caput”
da Lei nº 8069/90 (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, o qual tem como finalidade e competência observar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Considerando que os direitos da criança e do adolescente são difusos e coletivos, o juízo da infância e juventude é o competente para processar e julgar ações envolvendo tais direitos, nos termos do art. 148, IV, do ECA,
in verbis:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Importante destacar que o mesmo rol acima mencionado traz ainda como competência do juízo da infância e juventude, a hipótese de conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, conforme se pode observar no inciso V do mesmo dispositivo legal acima mencionado,
in verbis:

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

Considerando que o Conselho Tutelar é uma entidade de atendimento à criança e adolescente, não resta dúvida de que ações judiciais envolvendo discussão acerca eventuais irregularidades (física, estrutural ou ainda referente ao processo de escolha de Conselheiro) nesta unidade devem ser processadas e julgadas no juízo da infância e juventude.

A matéria aqui tratada já foi objeto de discussão nesse Sodalício, que assim decidiu,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUÍNA/MT E O JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA/MT – AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT OBJETIVANDO A ESTRUTRURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - ART. 148, INCISO IV, DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. Fundada a ação civil pública nos interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Juína/MT em verem em funcionamento o Conselho Municipal referenciado, não há como se afastar a competência do Juízo da Infância e da Juventude para apreciar a demanda. (TJ/MT - N.U 0046385-38.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015)

Em caso semelhante ao discutida na presente Ação Civil Pública, assim decidiu o STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA. 1. Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. 2. Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Santos/SP, à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA. Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 557.117/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 114)

Por fim, registro que o fato de um dos Requeridos (Ricardo Ader Miranda Moraes) ter impetrado Mandado de Segurança junto à 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MS 1000153-32.2020.811.0002) não tem o condão, por si só, de gerar litispendência ou conexão com a presente Ação Civil Pública, pois no
mandamus
, o que o Impetrante busca é a tutela de um direito individual próprio.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCOMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer das ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. - Tendo em vista que a matéria versada nos autos não se encontra elencada no rol do artigo 148, do ECA, visando, na realidade, à defesa de interesse próprio do impetrante, de se afastar a competência da vara especializada da infância e juventude. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.000781-3/000, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 04/05/2020)

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 1010285-51.2020.811.0002, o juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020